Tribunal: TJES
Processo: 5009384-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009384-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTON CESAR BRIOSCHI

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ BRIOSCHI e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15. Precedentes do STJ.

II. Na hipótese, apesar de o agravante afirmar ser hipossuficiente, não colacionou aos autos documentação apta a esta conclusão, notadamente em razão da ausência de discriminação de seus gastos mensais, ordinários e/ou extraordinários, e de seus bens e rendas, em desconformidade tanto com os termos da Lei nº 1.060/50, quanto com relação à nova sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009384-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MILTON CESAR BRIOSCHI

AGRAVAD
OS
: ANTONIO LUIZ BRIOSCHI, REGINALDO BRIOSCHI, ROSA AMELIA BRIOSCHI e NILCEIA BRIOSCHI

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON CESAR BRIOSCHI
em face de decisão (Id. 29392167) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, em AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ajuizada me face de ANTONIO LUIZ BRIOSCHI, REGINALDO BRIOSCHI, ROSA AMELIA BRIOSCHI e NILCEIA BRIOSCHI, cujo
decisum
indeferiu
o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, sustentou que o Juízo
a quo
“
rejeitou a gratuidade de justiça após o Agravante juntar (i) declaração de hipossuficiência; (ii) declarar ser pequeno produtor rural; (iii) anexar imagem da residência; (iv) anexar certidão negativa de imposto de renda competência 2020; 2021 e 2022; (v) anexar comprovante de recebimento de auxílio brasil; (vi) cartão sus; (vii) anexar extrato bancário e três SISBAJUD negativo; (viii) anexar renajud negativo, sob a fundamentação objetiva de que não foi juntado o cadastro do CadÚnico
”
.

Não obstante, alegou que embora não seja necessária a comprovação de miserabilidade, o agravante, sua esposa e duas filhas
encontram-se
no Cadastro único deste 2013,
conforme documentação juntada nos autos.

Neste viés, pleiteou
o recebimento do recurso em seu duplo efeito e,
no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita
.

D
ecisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para obstar a exigência de quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais, enquanto pender o julgamento colegiado.

Contrarrazões pelos agravados no Id. 6098991 vindicando o desprovimento recursal.

Intimado para manifestar-se sobre a documentação apresentada pelos agravados, o agravante assim o fez no Id. 7567416.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel.
Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
ao indeferir a gratuidade da justiça, posicionou-se o Juízo
a quo
no sentido de que “
se a parte autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família de baixa renda’ para os benefícios de assistência social
”, de tal modo que, “
embora não seja a requerente pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família
.”

Ora, para além de inexistir como requisito legal ao deferimento da assistência judiciária gratuita a inscrição da parte no CadÚnico,
i
mperioso notar, ademais, que, conquanto tenha alicerçado suas razões na pressuposta ausência de inscrição
da parte
no CadÚnico,
em momento algum o Juízo determinou a apresentação da documentação em voga
, o que viola a um só tempo os princípios da
cooperação e da
não surpresa, positivados nos artigos
6º e
10,
do CPC/15.

Nem se diga que o despacho reproduzido no Id. 29243068 atenderia aos princípios supramencionados, quiçá ao próprio artigo 99, §2º, do CPC/15, na medida em que, apesar de
o magistrado
eleger
na decisão recorrida
como requisito para o deferimento da benesse a inscrição
da parte
no CadÚnico,
sequer mencionou referida documentação
ao determinar a intimação
do postulante
para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, senão vejamos:

“
DESPACHO. Solicito ao Cartório que intime a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente documentos que justifiquem o benefício da AJG, na forma do art. 99, §2º do CPC. Com o decurso do prazo, voltem-me conclusos. Diligencie-se.”

Tal circunstância, em tese, se cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faria presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

No entanto
, subsist
e

nos autos
a comprovação, pelos réus/agravados, nos Ids. 6099015 e 6099017, d
e
edificação de

imóvel
de alto padrão
pelo autor/agravante,
além de negociação de café em grãos
nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022
, cujas notas fiscais, reproduzidas no Id. 6099014, demonstraram, apenas nestes 03 (três) meses,
o auferimento
de renda de
R$ 77.650,00
(setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais),

particularidades que evidenciam a inexistência do ventilado estado de pobreza.

Nesse espeque, tenho por suficientemente comprovada a
ocultação de patrimônio
por parte do agravante, circunstância apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência com amparo na
ratio
do artigo 8º, da Lei 1060/50, medida que se impõe para coibir a tentativa de abuso, sob pena de banalizar e deturpar o escopo do benefício.

C
onfira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA.
ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.
3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais.
(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) (...) (STJ; AgInt no REsp 1592645/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)

M
elhor sorte não lhe assiste ao observar-se que o extrato da pesquisa via SISBAJUD, além de ser datado de Novembro/2021, não afasta a conclusão direcionada à ocultação de patrimônio, o mesmo aplicando-se
à ausência de declaração de IRPF – porquanto trata-se de ato
unilateral da parte –,

à
existência
de cartão do SUS –
documentação disponível
a todos os brasileiros –, assim como à solicitação de
inscrição
no CadÚnico –
eis que somente foi realizada no mesmo dia d
o ajuizamento deste recurso
e não constar o aceite pelo Governo Federal.

Por conseguinte,
atento ao contexto probatório dos autos,
verifico
que apesar de se afirmar hipossuficiente, MILTON CESAR BRIOSCHI, qualificado como produtor rural, não colacionou documentação apta a esta conclusão, notadamente em razão da ausência de discriminação
pormenorizada
de sua renda e gastos mensais, ordinários e/ou extraordinários, em desconformidade tanto com os termos da Lei nº 1.060/50, quanto com relação à nova sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.